Tribunal: TJSP
Processo: 1503689-92.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06) – Recurso defensivo do acusado GEAN – Pedidos de redução das penas-base e de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Penas-base majoradas em face da grande quantidade de drogas apreendidas (122 porções de maconha, 700 de cocaína e 297 "pedras" de crack) – Confissão parcial do acusado que foi

Ementa:
Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06) – Recurso defensivo do acusado GEAN – Pedidos de redução das penas-base e de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Penas-base majoradas em face da grande quantidade de drogas apreendidas (122 porções de maconha, 700 de cocaína e 297 "pedras" de crack) – Confissão parcial do acusado que foi levada em consideração pelo r. juízo 'a quo' ao proferir a decisão condenatória, o que justifica a compensação, também parcial, com a agravante da reincidência – Compensação parcial que justifica o aumento das penas à fração de 1/6 – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso parcialmente provido, sem reflexo nas penas.
Colaboração para o tráfico de drogas (art. 37, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo do acusado LUÍZ – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos de redução das penas-base e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Atividade de "olheiro" exercida pelo acusado que ficou bem delineada nos autos – Penas-base majoradas em face da grande quantidade de drogas apreendidas (122 porções de maconha, 700 de cocaína e 297 "pedras" de crack) – Alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, "c", do Código Penal – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.